Tribunal: TJPA
Processo: 0021471-61.2012.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0021471-61.2012.8.14.0301
APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: MARIA DO SOCORRO GONCALVES COSTA, ADENIR DOS SANTOS COSTA FILHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA
. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. PERCENTUAL DE 0,5 SOBRE VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO.
ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME.

1 - O posicionamento majoritário dessa E. Corte e do Colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que, havendo atraso, o comprador tem direito aos lucros cessantes e estes devem ser calculados como sendo o valor do aluguel do imóvel atualizado.

2 - A jurisprudência majoritária entende que os danos materiais na modalidade de lucros cessantes são presumidos, tenha o imóvel destinação comercial ou não. Entende-se que a mera privação do uso, enseja indenização relacionada ao prejuízo que a vítima experimenta em razão de não poder usar o imóvel no qual fez vultoso investimento financeiro e arca continuamente com despesas fixas.

3 - Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR:
1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO
0021471-61.2012.8.14.0301

JUÍZO DE ORIGEM:
5ª VARA CÍVEL DE BELÉM

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO
: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL OAB/PA 13.179

ADVOGADO
: VINÍCIUS BARBOSA DE OLIVEIRA OAB/PA 28.520

APELADO:
MARIA DO SOCORRO GONCALVES COSTA

APELADO: ADENIR DOS SANTOS COSTA FILHO

ADVOGADA
:
ERIC BITTENCOURT DE ALMEIDA

RELATORA:
Desª. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
pugnando pela reforma da Sentença
5ª Vara Cível de Belém, que deferiu parcialmente os pedidos autorais em Ação de Nulidade de Cláusula Contratual com Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada por
MARIA DOS SANTOS COSTA FILHO e ADENIR DOS SANTOS COSTA FILHO
.

Narra a Inicial que os autores adquiriram uma unidade habitacional no Edifício “Torres Ekoara”, junto à Ré/Apelante, e que embora tenham adimplido com o pagamento das parcelas, o imóvel não foi entregue, mesmo depois de ultrapassado os 180 dias do prazo de tolerância.

O Juízo sentenciante acatou apenas o pedido de indenização por danos materiais, na modalidade de lucros cessantes, no percentual de 0,5% do imóvel atualizado. Considerou a sucumbência recíproca para distribuir os honorários e custas na proporção de 30% para a Autora e 70% para a Ré. Ainda, na sentença, o Juiz confirmou a tutela de urgência concedida em sede de Agravo de Instrumento (ID 3760932 - Pág. 3), obrigando os Réus ao pagamento mensal de R$ 2.122,53, (dois mil, cento e vinte e dois reais e cinquenta e três centavos) como compensação pelos aluguéis e taxa condominial pagos pela Autora, ora Apelada.

Após a prolação da sentença, a parte ré interpôs recurso de apelação (ID 3760958 - Pág. 1 - 11) pugnando pela reforma da decisão.

Nas razões recursais alega, preliminarmente, a ilegitimidade passiva, sob o argumento de que a contratante, ora Apelada celebrou o negócio jurídico junto a GUNDEL INCORPORADORA LTDA., que segundo a Recorrente, não tem qualquer relação jurídica com a Apelante/LEAL MOREIRA LTDA.

No mérito, alega que os lucros cessantes não podem ser simplesmente concedidos pela expectativa de lucro, mas em real situação comprovada pela parte requerente, em que haja efetivo prejuízo material. Subsidiariamente, que o percentual incida sobre o valor pago pelo Autor e não sobre o valor atualizado do imóvel. Por fim, requer o prequestionamento da matéria por suposta violação a lei federal nos Art. 1.299 e 1.301 do Código Civil e também quanto aos Art. 5º, incs. LIV, XXXV e Art. 93, IX da Constituição Federal.

Assim, requer o total provimento do Recurso para que seja reformada a decisão de indenização por danos materiais. Subsidiariamente, pleiteia a redução do valor arbitrado e, por último, que seja prequestionada a matéria quanto aos dispositivos normativos citados.

A parte autora apresentou contrarrazões ao recurso de apelação (ID 3760959 - Pág. 1 – 10), pugnando a manutenção da decisão de primeiro grau em sua totalidade.

Os autos foram inicialmente distribuídos ao Exmo. Des.
Ricardo Ferreira Nunes
(ID 3769995 - Pág. 1). Todavia, foi redistribuído a esta Relatora, por prevenção.

O Recurso foi recebido somente no efeito devolutivo quanto ao capítulo da Sentença que confirmou a tutela de urgência (art. 1.012, §1º, V do CPC) e no duplo efeito quanto aos demais termos (art. 1.012 do CPC) (ID 3972067 - Pág. 1).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Quanto ao Juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e conta com preparo regular (ID 3760958 - Pág. 12 - 14). P
ortanto, preenchidos os pressupostos
extrínsecos
(tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e preparo) e
intrínsecos
(cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

Cinge-se a controvérsia em saber se o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por
lucros cessantes,
durante o período de mora do promitente vendedor, tendo em vista a alegação do Apelante de não ser presumido o prejuízo do promissor comprador.

Havendo preliminar, passo a enfrentá-la.

DA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA

Alega a Apelante que o contrato se deu entre os autores e GUNDEL INCORPORADORA LTDA e que não tem nenhuma relação jurídica com a ora Apelante, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA.

Compulsando o autos, verifica-se o envolvimento da Recorrida CONTRUTORA LEAL MOREIRA, quando do envio de ofício (ID 3760921 - pág. 5) comunicando alteração na data de entrega do imóvel, com a devida assinatura de representante da Construtora/Apelante, além do que, consta o logotipo da empresa em todas as laudas do contrato de compra e venda do imóvel, o que, segundo a boa-fé e a teoria da aparência à luz do microssistema consumerista denota a legitimidade passiva
ad causam
. Logo, não falar em Ilegitimidade Passiva.

Dessa forma, rejeito a preliminar.

DO MÉRITO:

DA ALEGAÇÃO DA NECESSIDADE DE EFETIVA COMPROVAÇÃO DOS DANOS MATERIAIS NA MODALIDADE LUCROS CESSANTES.

A jurisprudência majoritária entende que no caso de atraso na entrega de obra, os danos materiais na modalidade de lucros cessantes se presumem, tenha o imóvel destinação comercial ou não. Entende-se que a mera privação do uso, enseja indenização relacionada ao prejuízo que a vítima experimenta em razão de não poder usar
o imóvel no qual fez vultoso investimento financeiro e, além disso, arca continuamente com despesas fixas.

Os Tribunais Pátrios vêm seguindo entendimento esposado na farta jurisprudência emanado da Corte Superior (STJ), que já reconheceu o direito dos compromissários compradores de bem imóvel, a indenizações pelos prejuízos sofridos, uma vez caracterizado o imotivado descumprimento contratual pela compromitente vendedora, cabendo inclusive às alternativas pertinentes à indenização por perdas e danos, materiais, morais e lucros cessantes, sofridos pelo compromissário comprador, por culpa exclusiva da compromitente vendedora, que, reitera-se, segundo entendimento do Tribunal da Cidadania é presumido.

Tais valores servem para ressarcir o consumidor pelo que deixou de ganhar se o imóvel fosse entregue na data acertada, vez que poderia ser alugado ou dada outra destinação. Havendo atraso injustificado na entrega do apartamento, é correta a condenação ao pagamento de indenização pelo dano material.

Nesse sentido, colaciono aos autos, jurisprudência da Colenda Corte Superior, dessa E. Corte e de Tribunais Pátrios.

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. VIOLAÇÃO AO ART. 1.022 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. VÍCIO DE QUALIDADE. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. CULPA DA CONSTRUTORA. SÚMULA 7 DO STJ. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. SÚMULA 284 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. 3. "Nos termos da jurisprudência do STJ, o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor, sendo presumido o prejuízo do promitente comprador" (EREsp 1341138/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/05/2018, DJe 22/05/2018). 4.
(STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1717053 PR 2017/0310318-3, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 23/11/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/12/2020).

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. VALIDADE. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. JULGADO ESPECÍFICO DESTA CORTE SUPERIOR. LUCROS CESSANTES. DANO MATERIAL PRESUMIDO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. "JUROS NO PÉ". INCIDÊNCIA DURANTE O ATRASO DA OBRA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. ÓBICE DA SÚMULA 284/STF. 1. Controvérsia acerca da validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis na venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 2. Fluência dos prazos em dias corridos no âmbito do direito material, conforme regra geral prevista no art. 132 do Código Civil. 3. Possibilidade, contudo, de as partes convencionarem regras diversas de contagem de prazos. 4. Validade da estipulação de prazo de tolerância em dias úteis em promessa de compra e venda de unidade autônoma em incorporação imobiliária. 5. Limitação, contudo, do prazo ao equivalente a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965). Julgado específico desta Turma. 6. Presunção de ocorrência de lucros cessantes em virtude do atraso na entrega da obra, dispensando-se prova de prejuízo. Precedentes. 7. Ausência de indicação da questão federal controvertida, no que tange à alegação de validade da cobrança de "juros no pé" durante o período de atraso da obra. Óbice da Súmula 284/STF. 8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - REsp: 1727939 DF 2016/0253671-9, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 11/09/2018, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/09/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES DEVIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O descumprimento do prazo para entrega de imóvel objeto do contrato de compra e venda, por culpa do vendedor, enseja a condenação por lucros cessantes por presunção de prejuízo do promitente comprador. 2. O atraso na entrega da obra caracteriza frustração da expectativa no recebimento do imóvel e constitui fator suficiente para causar abalo psíquico que ultrapassa meros dissabores, configurando verdadeiro dano moral. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - Apela&ccedil;&atilde;o (CPC): 01784088420168090051, Relator: Dr. Ronnie Paes Sandre, Data de Julgamento: 25/05/2020, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/05/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

DA ALEGAÇÃO DE QUE OS LUCROS CESSANTES SEJAM ARBITRADOS SOBRE O VALOR PAGO PELA AUTORA E NÃO SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.

O posicionamento majoritário dessa E. Corte e do Colendo Tribunal Superior de Justiça é no sentido de que, havendo atraso, o comprador tem direito aos lucros cessantes e estes devem ser calculados como sendo o valor do aluguel do imóvel atualizado. Trata-se, segundo a Colenda Corte de dano presumido portanto, independe da finalidade do comprador diante do imóvel, já que este poderia ser alugado, sendo que o percentual usualmente aplicado por esta Corte e pelo STJ é de 0,5% (meio por cento) sobre o valor do imóvel. Portanto, não há que se falar em incidência sobre o valor efetivamente pago.

Neste sentido:

RECURSO ESPECIAL Nº 1858629 - SP (2020/0012839-3) RELATOR : MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA RECORRENTE : MULANGE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA ADVOGADOS : PEDRO LUIS OBERG FERES - SP235645 VICTOR MIRANDA DE TOLEDO - SP243323 RECORRIDO : MARIA DE FATIMA DA CONCEICAO RECORRIDO : RENATO CARLOS DE OLIVEIRA ADVOGADO : DANIELA SAMPAIO NASCIMENTO - SP349929 DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, a, da CF, contra acórdão do TJSP assim ementado (e-STJ fl. 367): APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência parcial. Inconformismo dos autores. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. Pedido efetuado pela pessoa jurídica ré. Ausência, porém, de comprovação satisfatória da hipossuficiência financeira. NULIDADE DA SENTENÇA. Ausência de oportunidade para regularização do recolhimento das custas processuais. Pedido deduzido em contrarrazões. Preclusão. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL E LUCROS CESSANTES. Descumprido o prazo para a entrega do imóvel objeto do compromisso de venda e compra, é cabível a condenação da vendedora por lucros cessantes, havendo a presunção de prejuízo do adquirente, ainda que não demonstrada a finalidade negocial da transação. Aplicação da Súmula nº 162 deste Tribunal. Precedentes do STJ. Lucros cessantes. Indenização por lucros cessantes arbitrada em 0,5% por mês de atraso, a ser calculado sobre o valor atualizado do contrato. Sentença parcialmente reformada.

(STJ - REsp: 1858629 SP 2020/0012839-3, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 30/06/2020)

RECURSO ESPECIAL Nº 1.859.539 - SP (2020/0014872-9) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO RECORRENTE : AMOREIRAS CAMPINAS INCORPORADORA LTDA RECORRENTE : PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES ADVOGADOS : ANDRÉ GONÇALVES DE ARRUDA - SP200777 JULIANA FERNANDES SANTOS TONON - SP292422 RECORRIDO : GERSON CANUTO DE PAIVA ADVOGADO : NARA DA SILVA LOPES - SP276828.

4. Lucros cessantes. Presunção pelo simples atraso. Súmula 162 do TJSP. Precedentes do STJ. Lucros cessantes a serem indenizados solidariamente pelas rés. Modificação apenas do valor para 0,5% sobre o valor atualizado do contrato, por mês de mora, com juros a partir da citação.

(STJ - REsp: 1859539 SP 2020/0014872-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Publicação: DJ 30/03/2020).

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO DE LUCROS CESSANTES:

Os Tribunais Pátrios entendem que, tendo em vista a ausência de um valor fixo para a cobrança de aluguéis de imóveis no mercado imobiliário, o percentual de 0,5% atende os princípios da proporcionalidade e razoabilidade dos valores geralmente cobrados no setor.

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPENSAÇÃO LEGAL COM PRECEITO COMINATÓRIO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE – PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEITADA – DECISÃO RECORRIDA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA – PRELIMINAR DE DECISÃO EXTRA PETITA – REJEITADA – CUMULAÇÃO DE CONDENAÇÃO DE LUCROS CESSANTES COM MULTA PENAL NÃO EVIDENCIADA – MÉRITO – ATRASO DE OBRA – VALIDADE DE CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA NO LIMITE DE 180 DIAS – CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR NÃO CARACTERIZADO – ATRASO DE OBRA POR PERÍODO SUPERIOR AO PRAZO DE TOLERÂNCIA – SITUAÇÃO EXCEPCIONAL QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR – DANO MORAL CARACTERIZADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – PATAMAR RAZOÁVEL – LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS – ALUGUEIS FIXADOS EM 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL PREVISTO EM CONTRATO – LEGALIDADE – INADIMPLÊNCIA DOS APELADOS NÃO EVIDENCIADA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (2770067, 2770067, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-02-1. Publicado em 2020-02-20)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. LUCROS CESSANTES. MAJORAÇÃO. POSSIBILIDADE. PERCENTUAL QUE DEVE CORRESPONDER A 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. 1. Os Agravantes se encontram privados do uso do bem, sendo justo que sejam indenizados a título de lucros cessantes pelo valor total do imóvel, pois dele estariam fazendo uso se o mesmo tivesse sido entregue no prazo estipulado. 2. O entendimento jurisprudencial deste E. Tribunal e dos Tribunais Pátrios, tem sido o de reconhecer como adequado o valor correspondente a 0,5% (meio por cento) sobre o valor atualizado do imóvel previsto no contrato. 3. Recurso conhecido e provido parcialmente. (2019.00268382-61, Não Informado, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2019-02-05, Publicado em 2019-02-05)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS QUE É VÁLIDA E QUE NÃO TRADUZ ABUSIVIDADE. SÚMULA N. 164 DESTA CORTE. ATRASO. OCORRÊNCIA. IRRELEVÂNCIA DE O ATRASO HAVER DECORRIDO DE EXIGÊNCIAS FEITAS PELO PODER PÚBLICO. CIRCUNSTÂNCIA QUE ENCERRA, QUANDO MUITO, FORTUITO INTERNO, QUE NÃO CABE SER OPOSTO AO AUTOR, TAMPOUCO EXIME A RÉ DA RESPONSABILIDAE DECORRENTE DE SUA MORA. DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. INDENIZAÇÃO QUE DEVE CORRESPONDER AO VALOR LOCATÍCIO MENSAL PELO PERÍODO DE ATRASO. VALOR MENSAL DE REFERÊNCIA QUE DEVE SER FIXADO CONSOANTE O PARÂMETRO USUAL DE 0,5% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DO CONTRATO. DANOS MORAIS. INDENIZAÇÃO. INADMISSIBILIDADE. CASO DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENGENDRA DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS, MAS CONFIGURA MERO DISSABOR COTIDIANO. EMPREENDIMENTO ENTREGUE EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORIAL DESCRITIVO, SUPRIMINDO-SE ESTACIONAMENTO PARA VISITANTES, ESPAÇO PARA LEITURA, E PROMOVENDO-SE ALTERAÇÕES ESTRUTURAIS NAS ÁREAS DE GARAGEM E ENTRADA E SAÍDA DE VEÍCULOS. ALTERAÇÕES DECORRENTES DE EXIGÊNCIAS DO PODER PÚBLICO. INADMISSIBILIDADE DE SE OBRIGAR A RÉ A PROMOVER AS MODIFICAÇÕES EXIGIDAS PELOS AUTORES, A FIM DE ADEQUAR A OBRA AO MEMORIAL DESCRITIVO. POSSIBILIDADE, PORÉM, DE ABATIMENTO NO PREÇO, RESTITUINDO-SE AO REQUERENTE VALORES EVENTUALMENTE PAGOS A MAIOR, DEVENDO-SE APURAR EVENTUAL DESVALORIZAÇÃO DO IMÓVEL EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. IMÓVEL. PRETENDIDA REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A TÍTULO DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. INADMISSIBILIDADE. CUMPRIMENTO, PELA RÉ, DO OBJETO DO CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO, COM A APROXIMAÇÃO ÚTIL DAS PARTES E CELEBRAÇÃO DA PROMESSA DE VENDA E COMPRA. RESTITUIÇÃO INDEVIDA. DECISÃO AFASTADA. RECURSO PROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0191625-71.2010.8.26.0100; Relator (a): Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 10ª Vara Cível; Data do Julgamento: 04/04/2019; Data de Registro: 08/04/2019)

DO PREQUESTIONAMENTO

O Requerido requer o prequestionamento da matéria no que se refere a possível violação dos Art. 1.299 e 1.301 do Código Civil e o Art. 5º, LIV e XXXV e o Art. 93 IX da Constituição Federal. Porém, sequer menciona qual a parte da sentença foi negado vigência ou afrontado os determinados dispositivos legais, o que torna inviável a sua apreciação.

CIVIL E PROCESSO CIVIL. REVISIONAL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADO. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS MANTIDOS. PREQUESTIONAMENTO GENÉRICO NÃO CONHECIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 5. Não merece ser conhecida a arguição de prequestionamento, porquanto alegado de forma genérica, com a simples indicação dos dispositivos constitucionais e infraconstitucionais que entende violados, o que torna a arguição desprovida de fundamentação plausível para tanto. 6.Recurso conhecido e parcialmente provido. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade de votos, em conhecer do apelo, para negar-lhe provimento, nos termos do voto da relatora. Fortaleza, 09 de setembro de 2015. MARIA NAILDE PINHEIRO NOGUEIRA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora (TJ-CE - APL: 00425372020138060064 CE 0042537-20.2013.8.06.0064, Relator: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/09/2015)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONTRADIÇÃO INEXISTENTE. OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO ARGUIDOS DE FORMA GENÉRICA E VAGA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 3. Por derradeiro, o mero arrolamento de dispositivo do Código de Processo Civil, divorciado de uma fundamentação relevante, igualmente traduz reclamação vaga e genérica que não se subsume ao instituto do prequestionamento. 4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-AM 00004116520178040000 AM 0000411-65.2017.8.04.0000, Relator: Maria do Perpétuo Socorro Guedes Moura, Data de Julgamento: 05/03/2017, Segunda Câmara Cível).

DISPOSITIVO

Ante o exposto, com base no plexo de fundamentos acima,
conheço
do recurso de apelação
e nego-lhe provimento
, para manter hígida a sentença guerreada.

É como voto.

Belém - PA,
16
de
março
de 2021

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

Belém, 05/04/2021